Tribunal: TJMT
Processo: 0004209-06.2017.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 4209-06.2017.8.11.0011 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
APELANTES: LAERCIO ALVES PEREIRA e MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE;
APELADOS: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE e LAERCIO ALVES PEREIRA.
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste, e recurso adesivo por Laercio Alves Pereira contra a sentença (Id. 90363990 – fls. 35/43) modificada, em parte, pelos embargos de declaração proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c ação de cobrança de procedimento ordinário.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 96664958).
É o relatório.
A questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Em cumprimento, declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator